Tribunal: STF
Processo: ARE 1479927
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.239/2014. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ITEM 2 DA TESE. ESPECIFICIDADE DA LEI Nº 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-SERVIDORES. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.239/2014. PROMOÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS APOSENTADOS. TEMA 439/RG. INAPLICÁVEL AO CASO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Nestes embargos a parte embargante sustenta, em síntese, divergência com o Tema 439/RG, defendendo uma interpretação mais ampla da ratio decidendi do precedente, que, em sua visão, asseguraria aos inativos o direito à promoção por critérios objetivos (tempo de serviço e titulação), independentemente do Estado ou da lei específica. Citaram, para tanto, julgados de Turmas do STF, em especial, o ARE 1.044.594 AgR, e decisões monocráticas que, segundo eles, teriam aplicado o Tema 439 a casos fora do Paraná. Argumentam, ainda, que a análise da questão não exige reexame de fatos ou legislação local, superando os óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões. Pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento dos embargos. Reiterou que o acórdão embargado não conheceu do recurso extraordinário por óbices processuais (Súmulas 279 e 280/STF) e defendeu que os paradigmas apresentados pelos embargantes não demonstram identidade fática ou jurídica com o caso dos autos, além de reforçar a interpretação restritiva do Tema 439/RG.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    Os presentes embargos de divergência não merecem prosperar, por não demonstrarem o dissídio jurisprudencial necessário para seu conhecimento. A rigor dos comandos supracitados, os embargos de divergência exigem a comprovação de teses jurídicas distintas na interpretação do direito constitucional, firmadas por órgãos fracionários ou pelo Plenário, sobre as mesmas premissas fáticas.



    A controvérsia central gira em torno da aplicação do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR) a casos que não se enquadram na reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Conforme exaustivamente debatido no julgamento do próprio RE 606.199/PR, a solução que resultou no item 2 da tese de repercussão geral foi moldada pelas especificidades da legislação paranaense. Os votos dos Ministros Relator, Teori Zavascki, e da Ministra Cármen Lúcia, por exemplo, foram enfáticos em sublinhar que a particularidade da lei do Paraná foi determinante para a ressalva ali contida, não se estendendo automaticamente a outros regimes jurídicos estaduais. O Ministro Dias Toffoli, inclusive, solicitou a distinção na ementa entre a tese geral e o que era particular ao caso do Paraná.



    Essa interpretação restritiva não é um ponto de divergência, mas sim a orientação consolidada e reiterada desta Corte, conforme demonstram diversos precedentes do Plenário e de ambas as Turmas, inclusive em julgados recentes. A jurisprudência atual do STF tem sido uníssona em afastar a aplicação do item 2 do Tema 439 a casos distintos do paradigma paranaense.



    Nesse sentido, transcrevo a ementa de recente julgado proferido pelo Tribunal Pleno e pela Segunda Turma, que espelha o entendimento consolidado da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ITEM 2 DO PRECEDENTE RESTRITA AOS CASOS DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA PREVISTOS NA LEI N. 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1507900 AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 05-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (RE 1434692 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22-08-2023)



    Outros julgados recentes seguem a mesma linha: RE 1.450.432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2024; RE 1.475.003 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024; e RE 1.434.692 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, 13.12.2023.



    A invocação das Súmulas 279 e 280/STF pelo acórdão embargado permanece incólume. A pretensão dos embargantes de afastar a incidência de tais verbetes sumulares, ao argumentar que a análise dos critérios objetivos de tempo de serviço não demandaria reexame de provas ou interpretação de legislação local, esbarra na consolidação da jurisprudência que, ao restringir o Tema 439, direciona a análise da matéria para o plano infraconstitucional e fático.



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é clara no sentido de que decisões monocráticas não servem para comprovar a divergência jurisprudencial exigida para a admissibilidade dos embargos de divergência. O dissenso deve ser demonstrado entre acórdãos de órgãos colegiados, o que não foi o caso de parte dos paradigmas apresentados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 820247 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 11-05-2015)



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINATE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pressupõe a existência de dissídio entre decisão de Turma com julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. Assim, decisão monocrática não serve como paradigma para demonstrar a divergência jurisprudencial. II – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. III – Agravo regimental improvido.” (AI 547631 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 13-12-2010)



    Assim, não há que se falar em divergência jurisprudencial a ser dirimida por esta via recursal, pois a orientação da Corte sobre a matéria está pacificada no sentido do acórdão embargado. Os embargos de divergência não se prestam à revisão de acórdãos quando a jurisprudência do Tribunal já está consolidada, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente